Tribunal: TJMT
Processo: 0025164-27.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025164-27.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 384.304.101-63 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MAISA NEVES SOARES - CPF: 487.305.721-34 (APELADO), MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES - CPF: 474.909.421-87 (APELADO), NOEMIA JOSENIL CURADO - CPF: 998.127.701-00 (APELADO), NEUZALINA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 329.031.031-00 (APELADO), OTAVIA ALVES FARIA ARAUJO - CPF: 346.209.151-49 (APELADO), ROQUE DIAS DE ARAUJO - CPF: 171.810.381-68 (APELADO), RITA DO CARMO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 486.831.751-20 (APELADO), RONALMA TEIXEIRA COSTA - CPF: 229.619.331-53 (APELADO), ROSILANG MARIA DA COSTA - CPF: 007.678.371-50 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS - CPF: 537.821.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 5 DO STF E À COISA JULGADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS. LAUDO PERICIAL EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E O PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão da 3a Vara Especializada
da Fazenda Pública que homologou laudo pericial, fixando o percentual de 7,75% a título de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV aos servidores autores, em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado desconsiderou a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal n. 3.507/2010, em afronta ao Tema 5 do STF e à coisa julgada; (
ii
) estabelecer se a perícia incluiu, indevidamente, verbas de natureza indenizatória no cálculo do percentual devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 5 do STF estabelece que o direito à incorporação das diferenças decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV cessa quando houver reestruturação remuneratória que efetivamente absorva tais valores.

A mera edição de lei de reestruturação, sem comprovação de absorção integral das perdas, não configura a hipótese de cessação do direito reconhecida pelo STF.

O Município não comprovou, de forma cabal, que a Lei Municipal n. 3.507/2010 absorveu as diferenças de 7,75%, limitando-se a apresentar laudo unilateral, refutado pelo pericial judicial.

A perícia judicial observou estritamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado, aplicando o percentual apenas sobre verbas de natureza remuneratória.

A decisão recorrida enfrentou de forma suficiente as impugnações do Município, atendendo ao art. 489, §1o, do CPC.

Não há violação à coisa julgada nem ao precedente do STF, pois o cálculo homologado respeitou integralmente os parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação remuneratória apenas afasta o pagamento das diferenças de URV se houver prova de absorção integral das perdas salariais.

Laudo pericial que observa sentença, acórdão e precedente vinculante do STF prevalece sobre prova unilateral da parte.

A alteração para regime de subsídio, por si só, não implica absorção de diferenças decorrentes da conversão monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, II e XXXVI; 22, VI; 37, caput; 39, §8o; 60, §4o, IV; 169, §1o, I e II. CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 1.009 a 1.014; 927, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Tema 5 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que homologou os cálculos apresentados pela perita no ID n. 84328287 – pág. 186, em sede de liquidação de sentença, fixando o percentual de 7,75% a título de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV aos servidores autores.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão homologatória afronta diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836/RN), por desconsiderar a reestruturação remuneratória da carreira dos apelados, promovida pela Lei Municipal n. 3.507/2010, que instituiu novo plano de cargos e carreiras para os servidores municipais da Secretaria
de Saúde, com remuneração por subsídio, absorvendo integralmente qualquer diferença relativa à conversão monetária.

Argumenta que a decisão recorrida
se mostrou
omissa ao deixar de enfrentar fundamentos levantados pelo Município em sua impugnação ao laudo pericial, incluindo os quesitos apresentados e o parecer técnico juntado. Aduz que o acórdão transitado em julgado determinou expressamente a observância da reestruturação da carreira para fins de liquidação das diferenças de URV.

Alega, ainda, que a perícia homologada aplicou o percentual de 7,75% sobre todas as parcelas remuneratórias recebidas pelos servidores, inclusive sobre verbas de natureza indenizatória, eventual ou totalmente desvinculadas da estrutura da carreira, o que teria inflado indevidamente o montante devido.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que homologou o laudo pericial questionado, anulando-se os cálculos homologados por desconformidade com a coisa julgada e com o precedente do STF. Subsidiariamente, pleiteia a elaboração de novo cálculo, com aplicação da tese firmada no Tema 5 do STF, fixando-se como termo ad quem para as diferenças da URV a data da reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal n. 3.507/2010.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
controvérsia cinge-se à adequação do laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral) e ao acórdão transitado em julgado nestes autos.

O Município apelante sustenta, em síntese, que a perícia e, por conseguinte, a decisão homologatória, teriam desconsiderado a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal n. 3.507/2010, que, segundo alega, teria absorvido eventuais diferenças decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Contudo, ao contrário do que sustenta o recorrente, a análise detida dos autos revela que o laudo pericial elaborado pela expert do juízo observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão transitado em julgado, bem como os ditames do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o Tema 5 da Repercussão Geral, fixado pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que
"o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória
".

Ocorre que, para que se configure a reestruturação remuneratória apta a fazer cessar o direito à percepção das diferenças decorrentes da errônea conversão monetária, não basta a mera edição de lei reorganizando a carreira dos servidores. É imprescindível que a norma tenha efetivamente absorvido as perdas salariais verificadas, mediante a concessão de reajustes ou vantagens que compensem, de forma integral, o prejuízo experimentado.

In
casu
, embora o Município apelante alegue que a Lei Municipal n. 3.507/2010 promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, com a instituição da remuneração por subsídio, não logrou demonstrar, de forma cabal e inequívoca, que tal diploma normativo efetivamente absorveu as diferenças decorrentes da conversão monetária.

A mera alteração da sistemática remuneratória, com a adoção do regime de subsídio, não implica, automaticamente, a absorção das perdas salariais verificadas quando da conversão do Cruzeiro Real em URV. Para tanto, seria necessário comprovar que os novos valores estabelecidos pela lei
de reestruturação contemplaram, de forma expressa ou implícita, a incorporação do percentual devido em razão da errônea conversão monetária.

No caso vertente, a perita judicial, após minuciosa análise da documentação apresentada, concluiu pela existência de diferenças salariais no percentual de 7,75%, decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV, as quais não foram absorvidas pela reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 3.507/2010.

Ressalte-se que a
expert
do juízo, profissional equidistante das partes e dotada de conhecimentos técnicos específicos, elaborou o laudo pericial com base em critérios objetivos e científicos, após detida análise das fichas financeiras e demais documentos funcionais dos servidores, não havendo nos autos elementos que infirmem suas conclusões.

Ademais, o Município apelante não apresentou prova robusta e convincente de que a Lei Municipal n. 3.507/2010 efetivamente absorveu as diferenças decorrentes da errônea conversão monetária,
a não ser um laudo técnico elaborado de forma unilateral sem o crivo do contraditório, que, todavia, foi contrariado pelo laudo pericial judicial ora questionado.

Quanto à alegação de que a perícia teria aplicado o percentual de 7,75% sobre todas as parcelas remuneratórias, inclusive sobre verbas de natureza indenizatória ou eventual, verifica-se que tal argumento não encontra respaldo nos autos. O laudo pericial demonstra, de forma clara e objetiva, que o percentual foi aplicado apenas sobre as verbas de natureza
remuneratória, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão transitado em julgado.

No que concerne à alegada omissão da decisão recorrida, por não ter enfrentado os fundamentos levantados pelo Município em sua impugnação ao laudo pericial, observa-se que o magistrado de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, concluiu que as partes
"reiteraram os termos das impugnações anteriormente apresentadas, sem trazer elementos novos que comprometam a conclusão do laudo pericial"
, e que
"os cálculos apresentados foram elaborados em estrita observância aos comandos judiciais, atendendo plenamente aos critérios estabelecidos na sentença e/ou Acórdão prolatado"
.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o juízo
a quo
, ainda que de forma concisa, expôs as razões de seu convencimento, em consonância com o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão homologatória do laudo pericial não afronta a coisa julgada, tampouco o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado e no Tema 5 da Repercussão Geral.

O que se verifica, na verdade, é a irresignação do Município apelante com as conclusões da perícia, que, após análise técnica e imparcial, constatou a existência de diferenças salariais decorrentes da errônea
conversão do Cruzeiro Real em URV, as quais não foram absorvidas pela reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 3.507/2010.

Quanto ao
pedido de prequestionamento apresentado no recurso de apelação, observa-se que o Município de Várzea Grande realizou adequadamente o procedimento ao elencar expressamente os dispositivos constitucionais e legais que fundamentam sua pretensão recursal. No tópico VI das razões recursais, o apelante indicou especificamente os artigos da Constituição Federal (art. 5o, II e XXXVI; art. 22, VI; art. 37, caput; art. 39, §8o; art. 169, §1o, I e II; art. 60, §4o, IV) e do Código de Processo Civil (art. 489, §1o, IV;
arts
. 1.009 a 1.014; art. 927, §1o, III) que entende violados pela decisão recorrida. O prequestionamento foi formulado de maneira técnica e objetiva, com clara vinculação às teses desenvolvidas no recurso, especialmente quanto à aplicação do Tema 5 do STF sobre a absorção das diferenças de URV pela reestruturação da carreira, visando preservar o acesso às instâncias superiores caso necessário, em conformidade com os requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025